Tribunal: TJBA
Processo: 8073763-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073763-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JACKSON BATISTA DOS SANTOS FELIX Advogado(s): VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA 380 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVIMENTO AFASTANDO A MORA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO E DE INCOMPETÊNCIA. LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente, indeferindo pedido de sobrestamento do feito. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o ajuizamento de ação revisional é suficiente para suspender a ação de busca e apreensão; (ii) saber se há conexão a justificar a reunião dos processos; (iii) saber se há incompetência do juízo que processa a ação de busca e apreensão; (iv) analisar a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo. III. Razões de decidir 3. Preenchidos os requisitos do art. 98 do CPC, deferida a gratuidade de justiça. 4. Súmula 380 do STJ: a simples propositura da ação revisional não descaracteriza a mora. 5. Ausência de decisão na revisional que afaste os efeitos da mora, inexistindo prejudicialidade externa capaz de suspender a ação de busca e apreensão. 6. Jurisprudência consolidada no sentido da inexistência de conexão entre ação revisional e busca e apreensão, não havendo razão para declínio de competência. 7. Mora comprovada pela notificação extrajudicial recebida, atendendo ao art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. 8. Correta a manutenção da liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo de origem. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido Tese de julgamento:" 1. O ajuizamento de ação revisional não afasta, por si só, a mora do devedor, sendo imprescindível decisão judicial nesse sentido.2. Não há conexão entre ação revisional e busca e apreensão, ainda que decorram do mesmo contrato, podendo tramitar em juízos distintos.3. Comprovada a mora, é de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 189 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 380; STJ; TJ-BA, AI n. 8012166-78.2021.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Quinta Câmara Cível, pub. 02/09/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073763-43.2024.8.05.0000, sendo Agravante Jackson Batista dos Santos Felix e Agravado Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora